Tribunal: TJDFT
Processo: 0725259-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por GILVAN DA COSTA TAVARES. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença de homologação do pedido de desistência da ação (origem - ID 182171455). Intimado sobre eventual perda do interesse recursal, o agravante quedou-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão de desistência da ação. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411